Tribunal: TJES
Processo: 0003636-67.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003636-67.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIANA GOMES PARDINHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. SÍNDROME DOLOROSA COMPLEXA REGIONAL (SUDECK). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DOENÇA AUTOIMUNE SEM CORRELAÇÃO OCUPACIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário acidentário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, especificamente a existência de nexo de causalidade ou concausalidade entre a enfermidade (Síndrome de Sudeck) e a atividade laboral ou o acidente de trabalho relatado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefício acidentário pressupõe a concomitância de três requisitos: a prova do acidente, o nexo causal entre a patologia e o trabalho, e a existência de sequela que reduza ou extinga a capacidade laboral. 4. O laudo pericial judicial, embora identifique a incapacidade laborativa da segurada, afasta expressamente o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade desempenhada. 5. A patologia diagnosticada (Síndrome de Sudeck) possui natureza autoimune e, conforme conclusão técnica pericial, carece de correlação ocupacional, ainda que o trauma tenha sido citado como gatilho inicial. 6. A ausência de nexo causal impede o reconhecimento do direito aos benefícios de natureza acidentária. mantendo-se a improcedência da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão de benefícios previdenciários acidentários exige a comprovação inequívoca do nexo causal entre a lesão ou doença e o exercício da atividade laborativa. 2. A existência de doença autoimune sem correlação ocupacional, atestada por perícia médica, afasta o dever da autarquia previdenciária de conceder benefícios na modalidade acidentária.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 62 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 104; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
POLIANA GOMES PARDINHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da “ação de procedimento comum cível” que move em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (I) sofreu acidente de trabalho em 30/11/2018, que lhe ocasionou incapacidade laboral; (II) a prova pericial produzida nos autos confirmou de forma categórica a incapacidade para o trabalho, decorrente do referido acidente, sem perspectiva de melhora; (III) a sentença incorreu em erro ao afastar o direito sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a atividade laborativa e a enfermidade, quando o nexo decorre do acidente de trabalho; (IV) faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária desde a data do requerimento administrativo.

Sabe-se que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
).

No caso concreto, a apelante sofreu acidente de trabalho no dia 30/11/2018, em razão do qual ficou afastada por um dia da sua atividade laboral, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho emitido em 19/12/2018 (fl. 14), a qual não lhe assegurou administrativamente o gozo de qualquer benefício acidentário.

Observa-se que o pedido de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), formulado em 26/03/2019, foi indeferido em razão de falta de cumprimento do período de doze contribuições para fins de carência (fl. 10).

O laudo médico pericial administrativo juntado à fl. 43, registrou a ausência de relação do
“afastamento atual em relação a CAT emitida em dezembro de 2018 com relato de trauma em novembro de 2018.”

Consta dos autos o comunicado de decisão do INSS que deferiu o pedido de auxílio-doença previdenciário comum (espécie 31), diante de constatada incapacidade temporária para o trabalho, fl. 102.

A prova técnica produzida nos autos elucida que a apelante
“é portadora de Síndrome de Sudeck, também chamada de Síndrome Dolorosa Complexa Regional”
(fl. 120).

Em que pese o perito ter citado
“como gatilho o trauma ocorrido no trabalho, em novembro de 2018, conforme CAT às fls. 14”,
foi enfático ao concluir que:
“Não há nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o trabalho realizado, pois é doença autoimune, sem correlação ocupacional”
(fl. 120).

A perícia corroborou a incapacidade laborativa temporária e sem relação com o labor (conforme inclusive reconhecido pelo INSS), de modo que não estão configurados os requisitos para a concessão de qualquer benefício previdenciário acidentário.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.